Tribunal: TJDFT
Processo: 0715556-08.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO REALIZADA NA PESSOA DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIA. RÉU QUE NÃO RESIDE NO CONDOMÍNIO EDILÍCIO. NULIDADE DO ATO.
I. Por representar o ato processual que angulariza a relação processual e abre as portas para o contraditório e a ampla defesa, a citação deve guardar absoluta obediência ao figurino legal, sob pena de nulidade absoluta, a teor do que dispõe o artigo 280 do Código de Processo Civil.
II. Citação pelo correio realizada mediante a entrega do mandado a funcionário responsável pelo recebimento de correspondência, na forma do artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil, não pode ser considerada válida quando o citando não reside no condomínio edilício.
III. Sem que tenha sido observado o próprio endereço do réu, pressuposto elementar da regularidade da citação, não se legitima o emprego da teoria da aparência, sob pena de ofensa ao devido processo legal.
IV. Sentença anulada.